Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801762-27.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ACENILDO BOTELHO PONTES

AGRAVADO: ANDREIA OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA - DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR DE ALTERAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO DA GUARDA MATERNA - RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção ou modificação da guarda deve buscar unicamente o bem-estar do menor, conforme disposto na Carta Maior e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que privilegiam o princípio do melhor interesse da criança.

Neste caso, justifica mantê-lo sob a guarda e acolhimento de sua genitora durante a instrução do feito e assim evitar uma inversão do prejuízo, que se daria caso se alterasse o domicílio do menor.

Em se tratando de guarda de menor, a doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que a guarda compartilhada poderá por ser considerada a situação ideal para quando mãe e pai de uma criança não vivem juntos, sendo, hoje a regra. Portanto, deve ser mantida a decisão
a quo
.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento desprovido, para manter hígida a decisão de primeiro grau nos termos da fundamentação expendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801762-27.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ACENILDO BOTELHO PONTES

AGRAVADA: ANDREIA OLIVEIRA E SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

2021 ... PJE 3003

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, (Id. Num. 484906), com pedido efeito suspensivo, interposto por ACENILDO BOTELHO PONTES, nos autos de
Ação de Guarda Unilateral
proposta contra ANDREIA OLIVEIRA E SILVA, em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Família de Belém-Pa, (Id. Num. 484909), que
indeferiu
medida liminar de alteração da guarda unilateral
da criança
D.A.O.P.
, sob o argumento
in verbis
:

“
Quanto ao pedido liminar, entendo que a alteração da guarda de uma criança configura medida delicada e de significativo impacto na vida do infante, devendo ser embasada em elementos documentais suficientes que demonstrem a extrema necessidade da medida, consoante o Princípio do Melhor Interesse. Destarte, indefiro a liminar pleiteada ante a ausência da probabilidade do direito, em razão de ser subsidiada tão só com alegações fáticas
.” (g.n.)

Compulsando o caderno processual eletrônico, verifico que o presente recurso foi inicialmente distribuído ao Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, que prolatou a Decisão (Id. Num. 700561), apontando questão de ordem prejudicial à sua atuação jurisdicional, uma vez que o presente recurso se encontra vinculado à relatoria da Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que possui prevenção para atuação nestes autos, uma vez que tramitou sob sua relatoria outro recurso de agravo de instrumento (Processo nº.
0000007-44.2013.8.14.0301 / 2013.3.002261-1
), relacionado a mesma causa.

E nesse contexto, com fundamento nos artigos 59 e 55, § 2º, I, ambos do Código de Processo Civil, e art. 116, do Regimento Interno do TJE/PA, alegou a necessidade de redistribuição do recurso por dependência, haja vista, a vinculação direta entre o presente recurso e o agravo acima referido, interposto nos mesmos autos da ação originária, determinando assim a redistribuição do presente recurso de agravo de instrumento.

Redistribuído, foi recebido pela Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que prolatou o despacho (Id. Num. 750137), a seguir:

“Ante o princípio da Vedação à Decisão Surpresa, inserto no art. 10 do Código de Processo Civil, reservo-me para apreciar o pedido de efeito suspensivo após as contrarrazões do agravado.”

Com efeito, a agravada
ANDRÉIA OLIVEIRA E SILVA,
genitora e representante legal do menor impúbere
D. A. O. P.
apresentou as Contrarrazões (Id. Num. 912776), impugnando os fatos e alegações apresentadas pelo agravante.

Sobreveio então um novo despacho (Id. Num. 1390121):

“Após a apresentação de contrarrazões, verifico que os autos versam sobre interesse de menor, por isto devem ser submetidos à apreciação do Ministério Público para manifestação.

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao
Parquet
para os devidos fins.”

Manifestou-se o Parquet (Id. Num. 1435849):

“Esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis e pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo
DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Retornaram os autos conclusos a Exma. Relatora, que prolatou Decisão Interlocutória INDEFERINDO o pedido excepcional. Segue transcrita a parte dispositiva:

“É evidente a complexidade dos autos, tendo em vista que o agravante e a agravada, pais da criança, trazem alta carga probatória, vez que é possível identificar que ambos trocam acusações de descumprimento dos deveres inerentes aos cuidados do infante. Desta forma, este órgão julgador, neste momento processual, sempre tendo como norte o melhor interesse da criança, entende pela manutenção da decisão do magistrado
a quo
.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E INDEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso de agravo de instrumento”.

Insatisfeito com a decisão contrária aos seus interesses, o agravante, por seu advogado,
Dr. Dib Elias Filho, OAB-Pa. Nº 7.209
, atravessou petição com
palavras e adjetivos ofensivos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário
, o que ocasionou nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, a determinação da remessa dos autos eletrônicos ao Parquet, para nova intervenção (Id. Num. 1995791).

Em 3 de setembro de 2020, a Douta Desembargadora Relatora prolatou a Decisão Monocrática (Id. Num. 3592870), alegando que em consulta ao sistema LIBRA, constatou que a ação originária é conexa à diversas outras ações, entre elas, o Processo n.º 0003256- 68.2010.8.14.0301, e que identificou a existência do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0003256-68.2010.8.14.0301 (documento n.º 20100258092037), distribuído em
12/3/2010
, a este relator, (Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares), sendo o primeiro recurso interposto em todos os feitos conexos.

Com esses argumentos, e com fundamento no art. 930, parágrafo único do CPC c/c art. 116 do RITJPA, determinou a redistribuição do feito.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PAUTA VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que sem razão o inconformismo aqui manifestado.

Destaco, inicialmente, que o interesse a ser preservado será sempre o da criança.

Após uma análise detida dos elementos contidos nos autos, conclui-se que a solução adotada pelo juízo
a quo
, no que pertine o indeferimento da medida liminar de alteração da guarda compartilhada para unilateral postulada pelo autor/agravante é a mais adequada. Ao menos neste primeiro momento, enquanto acontece a instrução processual, oportunidade em que ocorrerão os depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

De mais a mais, os critérios para aferição da antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre arbítrio, decide sobre a conveniência ou não da concessão, sendo que tais provimentos somente podem ser revogados caso fique demonstrada ilegalidade, arbitrariedade, manifesto equívoco ou abuso de poder. E este não é o caso dos autos.

Na hipótese, como bem demonstrado pelo Togado Singular, Procuradora de Justiça e pela Nobre Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, que me antecedeu na relatoria deste feito, o agravante não demonstrou o desacerto da decisão objurgada.

Insta observar que a análise de questões afetas ao Direito de Família, especialmente no que concerne à posse e guarda de filho menor, quando se define, a permanência deste com um dos pais, deve sempre prevalecer o interesse da criança.

Em casos como tais, prepondera o bem-estar da criança, devendo a guarda ser decidida em favor de quem, até aquele momento, reúne melhores condições de criá-lo e de proporcionar-lhe uma vida saudável.

A correta avaliação da maior estabilidade detida por um dos genitores, aliás, é de curial importância para que se possa verificar qual dos pais está mais capacitado a garantir aos filhos assistência material, educacional, psicológica e moral.

A toda evidência, nas hipóteses em que se examina a situação de uma criança, sobre qualquer outro aspecto, se agiganta aquele relativo à maior vantagem ou menor prejuízo ao mesmo. Não se sopesa o sentimento de qualquer dos pais, mas somente o da criança ou adolescente.

Em verdade, sobressai dos autos a grande animosidade entre os pais do menor. Com efeito, resta consignar: “Os filhos não podem sentir-se objeto de vingança, em face dos ressentimentos dos pais”.

Lembro que se torna imperioso não esquecer, que no caso em exame, a criança sempre esteve sob a guarda, proteção e companhia exclusiva da mãe, desde o seu nascimento, ou seja, há 11 anos, ausente a urgência necessária à concessão limar do pedido da guarda unilateral.

Esta situação ficou bem demonstrado pelo agravante quando em certo trecho das suas razões recursais (Id. Num. 484906), informa:
“O agravante é o pai biológico da criança Dreyfrus Alcebíades Oliveira Pontes, atualmente com 11 (onze) anos de idade, resultante de um relacionamento passageiro que manteve com a senhora Andréia Oliveira e Silva, ...”

Há de se considerar, ademais, que ambos os pais são guardiões naturais do menor, porquanto dotados do poder familiar, que outorga a ambos as prerrogativas do art. 1.634 do Código Civil (CC). Ou seja, não há irregularidade na permanência da criança com a mãe.

Nesse cenário, embora salutar a preocupação do recorrente, há necessidade de dilação probatória visando colher prova robusta e inconteste dos fatos que envolvem a contenda, justamente por entender que os argumentos expendidos não se revestiram da força necessária ao convencimento do Juízo de Primeiro grau.

O mesmo ocorreu no parecer da ilustre Procuradora de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que os documentos que instruem tanto o agravo como a ação principal não autorizam a concessão de liminar para atribuir a custódia unilateral da menor em favor do agravante, ou mesmo alterar a forma de exercício da guarda compartilhada estabelecida no acordo anteriormente firmado pelas partes, na qual a criança continuaria a residir com sua mãe; porém, passaria os finais de semana com o pai.

Com efeito, apesar das alegações do agravante de que o acordo não está sendo cumprido, não há nenhum indício da prática de alguma conduta desabonadora por parte da recorrida, a justificar uma mudança na rotina da criança.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão atacada, dentro de critérios de legalidade e razoabilidade, sendo vedado, portanto, a análise de matéria estranha a decisão recorrida. 2. A alteração da guarda de menor é medida excepcional, devendo ser evitada sempre que possível, pois altera os referenciais da criança e sua rotina de vida, afetando os seus vínculos afetivos e produzindo abalo emocional. 3. É de se confirmar a liminar concedida de guarda compartilhada, pois inexiste provas concretas e inequívocas de que a genitora da menor tenha praticado atos de alienação parental ou qualquer violência física ou psíquica em seu desfavor, não há razões para se alterar a guarda da adolescente em sede de tutela antecipada, devendo-se, pois, aguardar uma melhor instrução processual e realização de estudo psicossocial.” AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5079589-66.2019.8.09.0000, Relator ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, DJe de 16/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 300, caput, do CPC/2015, a tutela de urgência se condiciona à presença simultânea da probabilidade do direito e da iminência de perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de guarda de menor, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o melhor interesse da criança, razão pela qual a guarda compartilhada atende ao citado princípio. A guarda compartilhada é considerada a situação ideal para quando mãe e pai de uma criança não vivem juntos, sendo, hoje a regra. Não demonstrado qualquer prejuízo às infantes deve prevalecer a guarda compartilhada consoante outrora convencionado entre os pais. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 515151311.2017.8.09.0000, Relator AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, DJe de 11/10/2017).

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - GUARDA UNILATERAL - FILHOS MENORES - SITUAÇÃO DE RISCO: FALTA DE PROVAS - CONCESSÃO LIMINAR: REQUISITOS: AUSÊNCIA. Sem indícios de que a conduta da mãe tenha colocado os menores em risco, injustificável atribuir-se a guarda unilateralmente ao pai, sobretudo em sede liminar, embora os fatos devam ser mais bem apurados no curso do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa”.(TJ-MG - AI: 10555180017066001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 29/07/2019)

Nesse contexto, é possível verificar, que a decisão agravada não merece reforma.

Por tudo, tenho certo de que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que me faz concluir que a decisão combatida não carece de reparos.

AO TEOR DO EXPOSTO, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, mantendo intacta a decisão objurgada, por estes e seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém-Pa, 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021